Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se a reclamante para apresentar réplica à contestação juntada por ROLIMAM GESTÃO PATRIMONIAL e se manifestar sobre as informações prestadas pelo reclamado (ID. 35852690 e ID. 33939830). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15